Tribunal: STJ
Processo: 0002721-52.2017.8.11.0096
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945933 - MT (2025/0189220-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: JOSE GABRIEL LORCA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO GUEDES CARRARA - MT014865
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA SECURITÁRIA (SEGURO PRESTAMISTA). NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
QUANTO
À
APLICAÇÃO DO
§ 11, E DO
III, DO CPC (
ART. 85,
ART. 927,
, E QUANTO À INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
TEMA 1.059/STJ)
ART. 406,
CC (
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
LEI 14.905/2024)
PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Configura-se negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador deixa de enfrentar questões relevantes e específicas suscitadas
em embargos de declaração, notadamente a observância de precedente
qualificado (
acerca da impossibilidade de majoração
Tema 1.059/STJ)
de honorários recursais em caso de provimento, ainda que parcial, do
recurso, e a definição do índice de juros moratórios à luz de legislação
superveniente (art. 406, § 1o, do CC).
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52447519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e1f328c0-1743-43a5-8501-93057988cee1

Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso
11/11/2025
17/11/2025,
e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52447519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e1f328c0-1743-43a5-8501-93057988cee1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945933 - MT (2025/0189220-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: JOSE GABRIEL LORCA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO GUEDES CARRARA - MT014865
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA SECURITÁRIA (SEGURO PRESTAMISTA). NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
QUANTO
À
APLICAÇÃO DO
§ 11, E DO
III, DO CPC (
ART. 85,
ART. 927,
, E QUANTO À INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
TEMA 1.059/STJ)
ART. 406,
CC (
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
LEI 14.905/2024)
PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Configura-se negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador deixa de enfrentar questões relevantes e específicas suscitadas
em embargos de declaração, notadamente a observância de precedente
qualificado (
acerca da impossibilidade de majoração
Tema 1.059/STJ)
de honorários recursais em caso de provimento, ainda que parcial, do
recurso, e a definição do índice de juros moratórios à luz de legislação
superveniente (art. 406, § 1o, do CC).
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52188674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:38
Código de Controle do Documento: 2ecff199-76f8-4687-97ce-af66f430f92f

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRASILSEG
COMPANHIA DE SEGUROS (BRASILSEG) contra decisão que inadmitiu o seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III,
, da Constituição Federal contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
REJEIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. OMISSÃO
SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 609 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDENCIA
A PARTIR DA CITAÇÃO. TRÊS RECURSOS CONHECIDOS. DOIS
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
UM
RECURSO
DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança proposta por Espólio de José Gabriel Lorca e
Terezinha Lucy da Cruz Lorca contra Banco do Brasil S.A. e Brasilseg
Companhia de Seguros, buscando indenização securitária decorrente de
seguro prestamista vinculado à cédula rural pignoratícia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder
solidariamente com a seguradora; (ii) Recusa de cobertura securitária
sob alegação de doença preexistente; (iii) Necessidade de majoração do
valor da condenação para R$ 72.000,00; (iv) Sucumbência recíproca; (v)
Data de incidência dos juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo,
conforme entendimento consolidado, por participar da contratação do
seguro como estipulante.
4. A seguradora não pode recusar a cobertura do seguro com base em
doença preexistente sem que tenha exigido exames médicos prévios no
momento da contratação, ato que caracteriza enriquecimento sem causa
por parte da seguradora, conforme Súmula 609 do STJ.
5. Não há provas de má-fé por parte do segurado, sendo indevida a
negativa de cobertura securitária.
6. A majoração da indenização para R$ 72.000,00 não é cabível, pois o
contrato limita a cobertura a R$ 66.000,00.
7. O afastamento da sucumbência recíproca é justificado pela
sucumbência parcial mínima do pedido dos autores, devendo a
totalidade das custas e honorários recair sobre os réus.
8. Tratando-se de cobrança de seguro prestamista a incidência da
correção deve se dar a partir da data da contratação (
,
Súmula 632/STJ)
e os juros moratórios incidem desde a citação (art. 405 CC), ante a
natureza contratual da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Documento eletrônico VDA52188674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:38
Código de Controle do Documento: 2ecff199-76f8-4687-97ce-af66f430f92f

9. Recurso da Brasilseg parcialmente provido para alterar o termo inicial
dos juros de mora para a data da citação.
10. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido para afastar a
sucumbência recíproca e majorar, em grau recursal, os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.” (e-STJ, fls. 825
/826)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do agravo, BRASILSEG apontou
não incidência dos óbices das
(1)
Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF;
não incidência da
(e-STJ,
(2)
Súmula 7/STJ
fls. 940-946).
Houve apresentação de contraminuta por ESPÓLIO DE JOSÉ GABRIEL
LORCA e TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA (ESPÓLIO DE JOSÉ e outra),
requerendo o não provimento do agravo (e-STJ, fls. 961-970).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar em parte.
Trata-se de recurso especial que discute a necessidade de observância à
nova redação legal que estabelece a taxa Selic como índice aplicável aos juros
moratórios e a impossibilidade de majoração de honorários advocatícios quando o
recurso da parte é parcialmente provido, com fundamento em suposta omissão do
acórdão recorrido ao não enfrentar tais questões, mesmo após oposição de embargos de
declaração.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 1.022, II, parágrafo
(i)
único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC;
houve violação do
§ 1o, do CC;
houve
(ii)
art. 406,
(iii)
violação dos arts. 85, § 11, e 927, III, do CPC.

(1) Da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
BRASILSEG alega, em síntese, que o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça de Mato Grosso foi omisso referente ao enfretamento das matérias de direitos
fundadas nos arts. 406, § 1o, do CC, e 85, § 11, e 927, III, do CPC.
Documento eletrônico VDA52188674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:38
Código de Controle do Documento: 2ecff199-76f8-4687-97ce-af66f430f92f

Analisando os autos, constata-se que a BRASILSEG opôs embargos de
declaração, suscitando a omissão do acórdão em dois pontos que afirma serem cruciais
para a solução da lide.
O primeiro ponto refere-se à alegada impossibilidade de majoração dos
honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, tendo em vista que seu
recurso de apelação foi parcialmente provido, o que, no seu entendimento, contraria a
tese fixada no Tema n. 1.059 do STJ (art. 85, §11 do CPC).
O segundo ponto diz respeito a alegada omissão quanto a aplicação da taxa
Selic para a fixação dos juros moratórios, em conformidade com a nova redação do
§ 1o, do Código Civil, dada pela Lei n. 14.905/2024, questão que, inclusive,
art. 406,
envolveria matéria de ordem pública.
Ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal mato-grossense rejeitou o
recurso.
Contudo, conforme se verifica no acórdão dos aclaratórios, o Tribunal estadual
limitou-se a afirmar que a irresignação da parte embargante representava mero
inconformismo, buscando a rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente
(e-STJ, fl.879) e que os temas suscitados foram enfrentados, embora por
apreciada
interpretação distinta.
Ocorre que a manifestação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao rejeitar
os aclaratórios sem enfrentar os fundamentos específicos e relevantes levantados pela
BRASILSEG, configura negativa de prestação jurisdicional, violando o disposto no
do CPC.
art. 1.022
Relativamente a majoração dos honorários advocatícios, BRASILSEG, mesmo
obtendo parcial provimento do seu apelo, teve a verba majorada para 12%.
Nos embargos de declaração, arguiu expressamente que tal majoração,
conforme o Tema n. 1.059 do STJ, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente
desprovido ou não conhecido, e que o provimento parcial, mesmo que mínimo, afasta a
aplicação do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Tratando-se de precedente qualificado e de observância obrigatória (art. 927,
III, do CPC), a rejeição dos embargos sem qualquer fundamentação ou distinção a
respeito da tese vinculante do STJ sobre honorários recursais impede o exame da
matéria em instância superior, configurando vício no acórdão e violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC.
No que concerne à aplicação da taxa Selic (art. 406, § 1o, do CC), a
BRASILSEG suscitou a omissão do acórdão de apelação nos aclaratórios, pleiteando
que o Tribunal mato-grossense manifestasse-se sobre a legislação superveniente.
Documento eletrônico VDA52188674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:38
Código de Controle do Documento: 2ecff199-76f8-4687-97ce-af66f430f92f

Mesmo diante da alegação e da pertinência da discussão sobre os
consectários legais, o Tribunal estadual manteve-se inerte, recusando-se a enfrentar o
dispositivo legal invocado (art. 406, § 1o, do CC), sob a alegação genérica de que a
questão já teria sido examinada ou seria mero inconformismo.
Vê-se, portanto, que a Corte estadual não emitiu juízo de valor sobre o índice
legal de juros aplicável, conforme o novo texto do Código Civil, o que caracteriza a
omissão e a negativa de prestação jurisdicional.
Assim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao se furtar de enfrentar as
questões postas nos embargos de declaração – notadamente a observância de
precedente obrigatório do STJ e a aplicação de norma superveniente relativa a juros
moratórios (matéria de ordem pública) – sob o fundamento de "mero inconformismo",
incorreu em negativa de prestação jurisdicional.
Em consequência, o acórdão dos embargos de declaração deve ser cassado a
fim de que o Tribunal de origem profira novo julgamento, com o devido enfrentamento
das omissões apontadas, nos termos exigidos pelos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC.
É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que
sane o referido vício.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
para determinar o retorno
DAR-LHE PROVIMENTO
dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que analise as questões trazidas
nos embargos de declaração, como entender de direito.
Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52188674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:38
Código de Controle do Documento: 2ecff199-76f8-4687-97ce-af66f430f92f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.945.933 / MT
Número Registro: 2025/0189220-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027215220178110096 27215220178110096
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: JOSE GABRIEL LORCA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : JOAO GUEDES CARRARA - MT014865
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
17/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52419249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:53
Código de Controle do Documento: f94ddf00-de06-434f-aa5d-8b63d20ae05e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:53
Código de Controle do Documento: f94ddf00-de06-434f-aa5d-8b63d20ae05e